Tribunal: TJBA
Processo: 8157257-36.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8157257-36.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WALSON GAGLIANO DE ALVARENGA

Advogado(s)
:
YNGWIE MALMSTEEN SANTOS FRANCELINO, ALEX ARAUJO CASTRO SILVA

APELADO: MARIANA DIAS KNAPP e outros

Advogado(s)
:
GETULIO BARBOSA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO. ESBULHO POSSESSÓRIO NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022, DO CPC. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos por pessoa física em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, o qual, por unanimidade, conheceu e negou provimento a recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse.

2. A pretensão inicial consistia na retomada da posse de imóvel supostamente ocupado de forma ilegítima por ex-companheira e respectiva genitora.

3. O juízo de primeiro grau concluiu pela inexistência de esbulho possessório, reconhecendo que a ocupação da residência se deu em razão de vínculo familiar anterior, e que não havia indícios de posse autônoma pela segunda requerida.

4. Mantido o entendimento pelo acórdão recorrido, o embargante passou a alegar vícios na decisão colegiada, sustentando omissão quanto à valoração da prova, obscuridade sobre a caracterização da posse das rés, ausência de fundamentação quanto ao reconhecimento de relação familiar pretérita e omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar adequadamente o ônus da prova e os elementos probatórios constantes dos autos.

6. Estabelecer se há obscuridade quanto à configuração da posse da parte adversa e à existência da alegada relação familiar.

7. Determinar se a fundamentação do acórdão foi suficiente ao reconhecer a existência de relação familiar pretérita no contexto da demanda possessória.

8. Apurar eventual omissão no tocante à fixação ou majoração dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR

9. O Código de Processo Civil, em seu art. 1.022, estabelece que os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisão judicial, sendo instrumento de fundamentação vinculada. Não se trata de recurso voltado à rediscussão do mérito da causa, tampouco de substitutivo recursal para reforma de entendimento judicial que já tenha sido fundamentado.

10. No presente caso, não se vislumbra qualquer omissão no acórdão embargado quanto à apreciação da prova. O órgão colegiado examinou expressamente o conjunto fático-probatório dos autos, concluindo que o embargante não comprovou o alegado esbulho possessório, pois não restou evidenciada a perda da posse em decorrência de ato ilegítimo das rés.

11. Ressaltou-se que a ocupação do imóvel por uma das requeridas teve origem na relação conjugal estabelecida ao longo de aproximadamente vinte anos, sendo essa posse legítima e contínua, não havendo interrupção por ato de violência, clandestinidade ou precariedade.

12. A argumentação de que não haveria prova da referida relação familiar, ou de que o acórdão teria sido omisso ou obscuro quanto a esse ponto, também não merece prosperar.

13. O voto condutor destacou que o próprio embargante ajuizou anteriormente ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens, na qual afirmou expressamente a existência de convivência conjugal por duas décadas, com filhos em comum e bem imóvel único em copropriedade.

14. Ainda que a ação tenha sido posteriormente objeto de desistência, tal fato não afasta a eficácia probatória dos elementos ali produzidos, tampouco descaracteriza o reconhecimento fático anteriormente manifestado pelo próprio interessado.

15. A fundamentação do acórdão deixa claro que a mencionada ação de família foi considerada elemento relevante para afastar a alegação de posse exclusiva do autor. Esse contexto reforça que a controvérsia não é meramente possessória, mas envolve disputa patrimonial decorrente de vínculo familiar, cuja competência recai sobre a jurisdição da Vara de Família, conforme previsto no art. 557 do CPC.

16. A tentativa de atribuir à referida ação judicial anterior o caráter de "erro processual" ou de “equívoco da patrona” não é suficiente para afastar os efeitos jurídicos da petição inicial, devidamente assinada e instruída com declaração expressa do então demandante sobre a existência de união estável e copropriedade do imóvel. Essa conduta contraditória evidencia violação ao princípio da boa-fé objetiva processual, especialmente à vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), prevista no art. 5º do CPC.

17. Quanto à alegada omissão na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, constata-se que o acórdão embargado foi expresso ao majorar os honorários para o patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso de apelação. Tal medida observou os limites impostos pelo Tema Repetitivo nº 1076 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a fixação por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico for elevado, o que afasta qualquer possibilidade de omissão neste aspecto.

18. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que os embargos de declaração não se prestam à reanálise do mérito da causa, nem à reapreciação da prova, e que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que enfrente as teses capazes de infirmar a conclusão adotada (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, julgado em 08/06/2016).

19 A pretensão do embargante, portanto, revela-se incompatível com os limites legais dos embargos declaratórios, configurando mero inconformismo com a solução adotada no julgamento da apelação, o que não autoriza a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, tampouco sua utilização como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO

20. Embargos de declaração rejeitados. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos declaratórios de número
8157257-36.2020.8.05.0001
, em que são partes embargante e embargada, respectivamente,
WALSON GAGLIANO DE ALVARENGA e MARIANA DIAS KNAPP e FRANCISCA DALMACIA DIAS.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente